Tribunal: TJDFT
Processo: 0750684-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR CONVENCIONAL PARA O SISTEMA DE ACIONAMENTO FOTOVOLTAICO. INDEFERIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA. ÁREA EMBARGADA. PROIBIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DA VARA FEDERAL. REFORMA DA DECISÃO.

1. O deferimento da tutela de urgência constitui provimento provisório realizado em sede de cognição sumária, porquanto editado em juízo de mera verossimilhança. O seu cumprimento, pois, não acarreta a perda superveniente do interesse recursal, pois apenas a sentença se mostra apta a conferir solução definitiva à lide. Preliminar de perda do interesse recursal rejeitada.

2. A negativa de substituição do medidor convencional para o sistema de acionamento fotovoltaico, por parte da concessionária de energia elétrica, mostra-se devidamente justificada diante de ordem judicial, proferida em sede de ação civil pública, que impede a realização de quaisquer obras de infraestrutura na região em que se encontra a unidade consumidora.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.